Tribunal: STF
Processo: ADI 5980
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, com o objetivo de questionar a validade jurídico- -constitucional do § 1º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, que, à época da instauração deste processo de fiscalização normativa abstrata, possuia o seguinte teor:
    “Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
    § 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o ‘caput’.” (grifei)
    Sustenta-se, nesta sede processual, que o dispositivo legal ora questionado, ao impedir a utilização de métodos alternativos de resolução de conflitos (transação, acordo ou conciliação) no âmbito das ações de improbidade administrativa, teria instituído um sistema incompatível com os princípios (a) da “eficiência administrativa” (CF, art. 37, “caput”), (b) da “tutela jurisdicional efetiva e da razoável duração do processo” (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII) e (c) da “segurança jurídica” (CF, art. 5º, XXXVI).
    Cumpre observar, no entanto, que sobreveio ao ajuizamento da presente ação direta a edição da Lei nº 13.964/2019, que introduziu modificação substancial no conteúdo do preceito legal ora impugnado, como se vê do texto normativo, atualmente em vigor, inscrito no § 1º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, que assim dispõe:
    “Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
    § 1º As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei .” (grifei)
    Constata-se, portanto, que a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 culminou por acolher a pretensão de ordem jurídica manifestada, nesta causa, pela agremiação partidária autora.
    Essa circunstância assume indiscutível relevo jurídico-processual no plano do controle normativo abstrato, pois, segundo diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, a alteração substancial do objeto de impugnação em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade faz instaurar, em regra, situação de  prejudicialidade da ação direta anteriormente ajuizada (ADI 307/CE, Rel. Min. EROS GRAU – ADI 991/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – ADI 1.080/PR, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – ADI 1.309/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – ADI 1.454/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 1.753-QO/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – ADI 1.772/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.964/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 2.449/TO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.542-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 2.864-AgR/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 4.402/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ADI 4.556/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 161-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – NOVO CÓDIGO CIVIL (2002), ART. 59 – A QUESTÃO DA AUTONOMIA DOS ENTES DE DIREITO PRIVADO, INCLUSIVE DAS ENTIDADES DESPORTIVAS, E O PODER DE REGULAÇÃO NORMATIVA DO ESTADO – O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – A EVOLUÇÃO DESSA LIBERDADE DE AÇÃO COLETIVA NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO – AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO – MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE, DE CARÁTER SUBSTANCIAL, INTRODUZIDA NO TEXTO DA NORMA ESTATAL IMPUGNADA – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA.”
    (ADI 3.045/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A situação ora em análise, presentes os fundamentos que venho de expor, permite concluir, em suma, que a ocorrência, na espécie, de fato juridicamente relevante autoriza reconhecer a integral prejudicialidade do presente processo de controle normativo abstrato.
    Registro, finalmente, que a inviabilidade desta ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133- -1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Acentue-se, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial  é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), pois, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator